Tribunal: TJSP
Processo: 2117307-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117307-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados MM MONTEIRO PESCA E EXPORTAÇÃO LTDA,
MONTEIRO INDÚSTRIA DE PESCADOS LTDA e ELIZEU CHARLES MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117307-43.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto no 19744
Agravo de Instrumento n.o: 2117307-43.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Daycoval S/A
Agravados: MM Monteiro Pesca e Exportação Ltda., Monteiro Indústria de Pescados Ltda. e
Elizeu Charles Monteiro
Juiz (a): Alexandre Bucci
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de
expedição de ofícios ao SISBACEN, Fintechs e CNSeg com a finalidade
de encontrar eventuais bens passíveis de penhora. Admissibilidade.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada a
fls.702, que, em execução de título extrajudicial, deferiu apenas a expedição de ofício para a
SUSEP na tentativa de localização de bens dos executados.
Sustenta o agravante que todas as medidas convencionais para
localização de bens dos devedores já foram esgotadas, assim, necessário buscar meios alternativos
para garantir a efetividade da execução, nos termos do artigo 139, inciso IV do CPC. Alega que já
foram realizadas diversas pesquisas com retorno negativo, motivo pelo qual as demais pesquisas e
investigações requeridas se mostram pertinentes. Destaca que a execução se desenvolve no
interesse do credor, de forma que, não existe vedação legal às consultas solicitadas. Defende a
expedição de ofício ao SISBACEN e às Fintechs, empresas de tecnologia voltadas ao mercado
financeiro. Também destaca a possibilidade de expedição de ofícios à Susep e à CNseg, pois a
determinação de bloqueio com fundamento no artigo 854 do CPC não os alcança. Requer a
antecipação da tutela recursal, tendo em vista o risco de perenidade da execução. Pugna pelo
provimento do recurso com a expedição de ofícios ao SISBACEN, Fintechs e CNSeg com a
finalidade de tentar localizar bens e ou valores de titularidade dos executados.
Sem resposta da parte contrária (fls. 713).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117307-43.2020.8.26.0000 -dlm
3
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls.713).
É o relatório.
Versa o feito principal sobre busca e apreensão convertida em execução
de título extrajudicial no valor de R$ 2.188.149,35.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do MM. Juiz de primeiro
grau, deve ser reformada.
O agravante busca a satisfação de seu crédito desde outubro/18. O pleito
de expedição de ofício para SISBACEN, Fintechs e CNSeg, na tentativa de obter informações
sobre bens em nome dos executados deve ser deferido.
É certo que o exequente não pode transferir para o Judiciário seu ônus a
fim de encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Entretanto, no processo de execução, há de
se privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo porque a execução tem
por fim atender aos interesses do credor, posto detentor de direito líquido e certo, não restando
configurado nenhum abuso ou ilegalidade na pesquisa de bens em nome dos executados.
Diante desse quadro, não parece razoável o indeferimento do pedido de
ofícios formulados pelo agravante, até mesmo porque as informações pretendidas pelo agravante
somente poderão ser fornecidas por meio de requisição judicial por se tratar de informações
protegidas pelo sigilo fiscal e financeiro, observando-se que assim o processo se conduz de modo mais
célere e efetivo.
A propósito, já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução de título
extrajudicial. Insurgência contra a decisão que indeferiu a expedição de
ofícios para Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais
CNSeg e para a Fazenda Estadual para verificar a existência de créditos
do Programa Nota Fiscal Paulista. Necessidade de expedição dos ofícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117307-43.2020.8.26.0000 -dlm
4
para obtenção de informações sigilosas. Pesquisa que não pode ser feita
pelo BACENJUD. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2091584-22.2020.8.26.0000, Desta Relatoria, Comarca:
Cabreúva, Data do julgamento: 02/06/2020).
“Agravo de instrumento. Ação de prestação de contas. Cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu a expedição de ofícios a SUSEP,
CNSEG e BRASILPREV para pesquisa sobre créditos da executada.
Insurgência. Necessidade de expedição dos ofícios para obtenção de
informações sigilosas. Pesquisa que não pode ser feita pelo BACENJUD.
Agravo
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2209313-06.2019.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, Rel.
MORAIS PUCCI, j. 11.12.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expedição de ofício para localização
de valores em nome do agravado junto à Fintechs Possibilidade -
Sistema que não integra a base de pesquisa do Bacenjud- Decisão
reformada
-
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2109968-33.2020.8.26.0000,
Relator(a):
Denise
Andréa
Martins
Retamero, Comarca: Bastos, Órgão julgador: 24a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 29/07/2020)
Destarte, fica reformada a decisão agravada para que seja deferida a
expedição de ofícios ao SISBACEN, Fintechs e CNSeg, com a finalidade de encontrar eventuais
bens dos executados passíveis de penhora.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(assinatura digital)